Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-66.2022.8.11.0048
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000816-66.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA - CPF: 033.788.821-31 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.ESTADO DE MATO GROSSO.
LEI 600/2017.
PRAZO NÃO RESPEITADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS E TERÇO
CONSTITUCIONAL)
DEVIDAS. ENTENDIMENTO
FIRMADO NO TEMA 551
DO
STF.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do
interesse

público
,
desde
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b
) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
cont
ingências

normais
da
Administração
.

2.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de
Mato
Grosso
são

regidos
pela Lei
Estadual
600/2017.

O
trabalho
de professor da
educação

básica

pelo

prazo
de
mais
de 50
meses

não

pode

ser

admitido

como
de
natureza

t
emporária
.

2.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
as
verbas

trabalhistas

(
Férias
e
Terço

Constitucional
)
devidas
,
nos

termos
do
Tema
551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.

3.
Recurso

conhecido
e
provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000816-6
6.2022.8.11.0048

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente
:
MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA

Recorrido
:
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

MARCOS ANTONIO RIBAS DE NEIRA
ajuizou

reclamação

em

face
ESTADO DE MATO
GROSSO.

Sentença

proferida
no ID167283342/PJe2.
Concluiu
que
os

servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, e que a
parte

reclamante

não

trouxe

nenhuma

prova que combatesse as al egações e os

documentos
da
parte

reclamada
.
Julgou

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A parte
reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 167283345/PJe2.
Sustentou
que: a)
juntou

aos
autos
provas
dos
sucessivos

vínculos
com a
reclamada
,
deixando
de
efet
uar
o
pagamento

devido
a

título
de
férias
e o
terço

constitucional
; b) é
nulo
o
contrato

temporário

devido

ao

seu

desvirtuamento
,
tendo

trabalhado
de forma
contínua
de 2017
a
2022.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

proced
entes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamada

mesmo

intimada

deixou
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do
interesse

público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensá
vel
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração

Nesse

sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão

Geral
no658026
/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o
interesse

público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
61
2)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual 600/2017, que, nos
arts
. 2o e 11, abaixo transcritos, autorizam a contratação temporária, por 6, 12, 30 e 36 meses, em diversas hipóteses, bem como as
prorrogações por igual período, ou até 48 meses, dependo do
caso:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recens
eamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -
admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII - atividad
es técnicas não permanentes do órgão ou entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acord
o, convênio ou contrato celebrado com organismos internacionais ou com órgãos do governo federal, estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII - contratação para substituir servi
dor efetivo que esteja afastado de seu cargo por prazo igual ou superior a
3
(três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a prev
isão contida no inciso IV deste artigo, desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova
redação dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI - combate a
emergências ambientais, na hipótese de declaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII - prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenh
am sido completamente preenchidas;

XIII - atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV - atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar no 111, de 1o de julho de 2002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI - atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de
órgãos ou entidades ou decorrentes de novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990
;

XVII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de
educação;

XVIII - prestação de serviços sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato
Grosso - UNEMAT.

XIX - atividades de baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei
Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acres
centado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação d
o art. 93 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

XXI - atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica o
u tecnológica, que torne desvantajoso o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de
1o.
01.2023)

§ 1o (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir
de
1o.
01.2023)

§ 2o Ato do Poder Executivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas
hipóteses previstas nos incisos I, III, IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dad
a pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V,
VI
e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
VI
, VIII e IX do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV
, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, X
X e XXI do art. 2o desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de
1o.
01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

§ 1o Na hipótese de qualificação profissiona
l, prevista no art. 4o, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contrataçõe
s temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022
)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses nas s
ituações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3o Os direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2o desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de função na unid
ade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em
13/02/2017 para o cargo de Professor da
Educação

Básica
e
teve

seu

contato

prorrogado

várias

vezes
,
trabalha
ndo

até
o
dia
23/06/2022(ID167283334/PJe2),
ou

seja
,
pelo

prazo
de
mais
de 50
meses
.

Confrontando

os

fatos
com as
regras

aplicáveis

ao

contrato

temporário
, nota-se que,
embora
o
tipo
de
contratação

esteja

devidamente

previsto

na
lei (professor da
educação

básica
,
inciso
IV
,
do art. 2o), o
seu

prazo

ultrapassou
o
limite

legal
(art. 11,
inciso
II, antes da
redação
da LC 755/2023).

Portanto
, o
contato

originariamente

celebrado
de
natureza

temporária

foi

desvirtuado
e
deve

ser

declarado

nulo
.

Férias
e
Terço

Constitucional
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

ao

Férias
e
Terço

Constitucional

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
salvado
,
dentre

outras

opções

quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporár
ia
pela
Administração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...)4
.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

temporária
, que tem
por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.
(
Tema
551.

STF.
RE 1066677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdã
o
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da parte
reclamante

está

desvirtuado
,

con
forme

estabelecido
no
tópico
anterior,
são devidas
as
férias
com
terço

constitucional

ao

reclamante
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamaç
ão

e
:

a)
reconhecer

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas

partes
;

b
)
condenar
a
parte

reclamada

a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia

apurada
de
férias
e o
terço

constitucional
do
lapso

não

prescrito

compreendido
entre13/02/2017

e
23/06/2022,
corri
gida

monetariamente

pelo
IPCA-e,
pro rata
, a
partir

desta

decisão
, e
juros
da mora
correspondente
a
remuneração

oficial
da
caderneta
de
poupança
, a
partir
da
citação
,
por
se
tratar
de
condenações

a
partir
de 30/06/2009
referente

servidores
e
empregados

púb
licos

(STF
Repercussão

Geral
.
Tema
810.

RE 870947 e STJ.

Tema
905.

Recurso

Repetitivo
.
REsp
n. 1.495.146/MG
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024